Tribunal: TJES
Processo: 5004388-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004388-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que homologou o valor de R$ 179,72, relativo às custas processuais devidas à serventuária Inês Neves da Silva Santos, titular de serventia judicial não oficializada à época da tramitação do feito, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com fundamento no art. 515, V, do CPC e na Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a serventuária, não tendo integrado a relação processual, possui legitimidade para figurar como beneficiária da RPV; (ii) estabelecer se há título executivo judicial apto a ensejar a cobrança das custas processuais devidas; (iii) determinar se houve prescrição do crédito em favor da serventuária; e (iv) verificar a validade constitucional do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento das custas relativas a feitos tramitados em serventias não oficializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Fazenda Pública, embora isenta do pagamento antecipado de custas, responde pelo ressarcimento das despesas relativas a serventias judiciais não oficializadas, por sua natureza privada e autônoma.

3. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois encontra respaldo no art. 31 do ADCT/CF, ao assegurar o direito patrimonial do delegatário por atos praticados enquanto vigente a delegação privada, sem promover qualquer reprivatização da serventia estatizada.

4. A alegação de confusão patrimonial é improcedente, pois a serventuária, como delegatária de serventia não oficializada, não integra os quadros do serviço público, inexistindo identidade entre credor e devedor.

5. O título executivo encontra respaldo no art. 515, V, do CPC, por se tratar de decisão judicial que homologa valores apurados pela Contadoria Judicial, com base na Tabela de Custas vigente, não sendo exigível a instauração de novo processo de conhecimento.

6. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o Estado foi intimado para impugnar os cálculos, o que afasta qualquer nulidade processual.

7. A tese de prescrição não se sustenta, pois, conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional inicia-se apenas com a constituição e exigibilidade do crédito, o que, no caso concreto, ocorreu com a homologação judicial dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública estadual é responsável pelo pagamento das custas processuais relativas à tramitação de feitos em serventias judiciais não oficializadas, conforme previsto no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A delegação não oficializada de serventia judicial possui natureza privada, afastando a aplicação do instituto da confusão patrimonial entre o Estado e a serventuária.

3. A serventuária de serventia judicial não oficializada possui legitimidade para figurar como beneficiária de RPV em razão de custas processuais devidas e regularmente homologadas em juízo.

4. O prazo prescricional para cobrança de custas processuais tem início apenas com a homologação judicial dos valores, nos termos da teoria da actio nata.

5. A decisão judicial que homologa valores apurados pela Contadoria Judicial com base em Tabela de Custas constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 31 do ADCT; CPC/2015, art. 515, V; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10, 20, §1º e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 23.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.03.2016; STJ, EREsp 889.558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23.11.2009; STJ, AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.02.2017; TJES, Apelação Cível nº 0017597-62.2010.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 03.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do processo de nº 0021269-49.2008.8.08.0024, o qual tramitou inicialmente perante serventia não oficializada, homologou o valor de R$ 179,72 (cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) relativo às custas processuais devidas à Sra. Inês Neves da Silva Santos, escrivã da então serventia não-oficializada, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com fundamento no artigo 515, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito à contraprestação pelos serviços realizados enquanto a serventia ainda não havia sido oficializada, conforme previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013.

Em suas razões recursais (Id nº 12832137), o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
sustenta:
(i)
ausência de legitimidade da serventuária Inês Neves da Silva Santos para figurar como beneficiária da RPV, por não ter integrado a relação processual;
(ii)
inexistência de título judicial em favor da mencionada escrivã, impedindo o reconhecimento de qualquer obrigação contra o Instituto;
(iii)
ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das custas processuais, argumentando que se trata de crédito prescrito com base no artigo 206, §1º, inciso III, do Código Civil, cujo prazo é de um ano contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (datada de 06/11/2013);
(iv)
violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista a ausência de oportunidade para impugnar especificamente o crédito homologado.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da homologação das custas e da expedição da RPV.

Decisão lançada no Id n. 12958109 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
no Id n. 13312338, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso do Ente Público Estadual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 2 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do processo de nº 0021269-49.2008.8.08.0024, o qual tramitou inicialmente perante serventia não oficializada, homologou o valor de R$ 179,72 (cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) relativo às custas processuais devidas à Sra. Inês Neves da Silva Santos, escrivã da então serventia não-oficializada, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com fundamento no artigo 515, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito à contraprestação pelos serviços realizados enquanto a serventia ainda não havia sido oficializada, conforme previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais (Id nº 12832137), o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
sustenta:
(i)
ausência de legitimidade da serventuária Inês Neves da Silva Santos para figurar como beneficiária da RPV, por não ter integrado a relação processual;
(ii)
inexistência de título judicial em favor da mencionada escrivã, impedindo o reconhecimento de qualquer obrigação contra o Instituto;
(iii)
ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das custas processuais, argumentando que se trata de crédito prescrito com base no artigo 206, §1º, inciso III, do Código Civil, cujo prazo é de um ano contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (datada de 06/11/2013);
(iv)
violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista a ausência de oportunidade para impugnar especificamente o crédito homologado.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da homologação das custas e da expedição da RPV.

Contrarrazões apresentadas por
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
no Id n. 13312338, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso do Ente Público Estadual.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 1295810, indeferi o efeito suspensivo requerido pela parte ora recorrente. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia está centrada na possibilidade de responsabilização do Estado do Espírito Santo pelo pagamento de custas processuais devidas à serventuária responsável por cartório não oficializado, quando o feito tramitou, no todo ou em sua maior parte, sob essa condição. E, nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma inequívoca no sentido de que,
“embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento antecipado de custas processuais, não se encontra exonerada do ressarcimento das despesas devidas a cartórios não oficializados, ante a sua natureza eminentemente privada”
(AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 23.02.2018).

Na mesma linha, firmou-se o entendimento de que
"não há isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas devidas aos titulares de serventias judiciais não oficializadas, sendo estes remunerados exclusivamente pelas receitas arrecadadas"
(AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.03.2016).

No que concerne à alegação de inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tampouco merece guarida. O dispositivo legal estabelece que
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais”
.

Tal previsão é absolutamente compatível com o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, o qual determina a estatização das serventias do foro judicial,
“respeitados os direitos dos atuais titulares”
. Justamente em obediência à parte final desse preceito é que se impõe ao Estado o dever de remunerar os atos processuais praticados enquanto a serventia ainda se encontrava sob regime de delegação privada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI nº 1.498/RS
, entendeu ser inconstitucional a reversão de serventias estatizadas à condição privada. No entanto, tal entendimento não tem o condão de infirmar a validade do art. 20, §1º, da Lei Estadual, porquanto este apenas assegura os efeitos patrimoniais dos atos processuais praticados durante a vigência legítima da delegação não oficializada, não promovendo qualquer “reprivatização” das serventias judiciais.

No que se refere à tese de ocorrência de confusão patrimonial (art. 381 do CC), ela também não prospera. Tratando-se de serventia judicial não oficializada, o titular desta não é servidor público, mas sim delegatário, não havendo identidade entre credor e devedor.

Nessa linha, conforme assentado no julgamento do
EREsp 889.558/PR
, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23.11.2009, "
as serventias não oficiais são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos"
, sendo, pois,
indevida a invocação do instituto da confusão.

Importante registrar que os atos processuais objeto da cobrança ocorreram no interregno em que a serventia era, de fato, não oficializada, sendo irrelevante, para esse efeito, a posterior estatização promovida pela Resolução TJES nº 24/2016. O Estado não pode se beneficiar retroativamente de uma alteração institucional para eximir-se do pagamento de custas cujo fato gerador ocorreu sob regime diverso.

No que se refere à alegação de ausência de liquidez do título judicial, também não há razão para acolhimento. Os valores foram apurados pela Contadoria Judicial, com base na Tabela de Custas vigente, e devidamente homologados por decisão judicial, o que preenche os requisitos do art. 515, inc. V, do CPC. Não se pode exigir mais rigor formal do que aquele já existente na sistemática de cumprimento de sentença em relação à Fazenda Pública.

Quanto à ausência de contraditório, cumpre esclarecer que o Estado foi intimado a impugnar os cálculos homologados, não se constatando qualquer cerceamento de defesa. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da expedição de RPV diretamente ao serventuário nos casos de custas processuais não adiantadas (AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.02.2017).

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017597-62.2010.8.08 .0024 APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM APDO: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS . SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 . CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA CONFUSÃO. PREVISÃO NO ART. 31 DO ADCT . TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE ÀS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra sentença que determinou o pagamento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia judicial não oficializada. A Apelante alegou a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sustentou a ocorrência de confusão patrimonial e invocou a necessidade de observância do teto remuneratório às serventias não oficializadas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que determina o pagamento de custas processuais pelo Estado nos casos de serventias judiciais não oficializadas; (ii) a aplicabilidade do instituto da confusão patrimonial entre o Estado e a serventia; e (iii) a eventual submissão das serventias não oficializadas ao teto remuneratório previsto no art . 37, XI, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9 .974/2013 é constitucional, pois encontra respaldo no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê a estatização das serventias judiciais, respeitando os direitos dos titulares, sem que isso implique violação da autonomia financeira do Poder Judiciário. Não se aplica o instituto da confusão patrimonial (art. 381 do Código Civil) ao pagamento de custas processuais pelo Estado, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são custeadas pelos cofres públicos, sendo mantidas pelas receitas provenientes das custas processuais . O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, analisado no Tema 779 de Repercussão Geral pelo STF, é aplicável apenas aos substitutos (interinos) de serventias extrajudiciais, não havendo previsão ou pertinência temática para estender tal limitação às serventias judiciais não oficializadas. A determinação do pagamento de custas pelo Estado, sem necessidade de instauração prévia de cumprimento de sentença, está de acordo com o art. 82, § 2º, e os arts . 84 e 86 do CPC/2015, bem como com o art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê mecanismos de fiscalização das custas. Não há erro no rateio proporcional das custas processuais, tendo em vista que a conta elaborada destacou os atos efetivamente praticados pela escrivã, com base no art . 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, por estar em conformidade com o art. 31 do ADCT . Não se aplica o instituto da confusão patrimonial às serventias judiciais não oficializadas, devido à sua natureza privada e à ausência de custeio pelos cofres públicos. O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal não alcança as serventias judiciais não oficializadas. Dispositivos relevantes citados: ADCT, art . 31; CPC/2015, arts. 82, § 2º, 84 e 86; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts . 10, 20, § 1º, e 23; CF/1988, art. 37, XI. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária, nº 024120409883, Rel. Des . Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 18/10/2021. TJES, Embargos de Declaração Apelação, nº 024120043419, Rel. Subst . Marcos Assef do Vale Depes, Primeira Câmara Cível, j. 03/04/2018. TJES, Agravo de Instrumento, nº 5009294-89.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 27/06/2024. TJES, Agravo de Instrumento, nº 5001767-86.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 17/06/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175976220108080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Por fim, entendo que a alegação de prescrição do crédito também não merece acolhimento.

É cediço que o instituto da prescrição reclama, para sua configuração, a conjugação de dois elementos essenciais: a inércia do titular do direito e o decurso do tempo fixado pela legislação como prazo extintivo.

Especificamente em relação ao termo inicial do prazo prescricional, incide à espécie a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito adquire ciência inequívoca da possibilidade de exercê-lo, isto é, quando seu direito subjetivo torna-se exigível. Tal orientação, consagrada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, tem o propósito de conferir segurança jurídica e equidade às relações processuais, especialmente quando envolvem créditos decorrentes de custas processuais, que apenas se consolidam com o trânsito em julgado da ação principal, a apuração pela contadoria e a homologação judicial dos valores.

No caso concreto, a pretensão da serventuária apenas se tornou exigível após a apuração do
quantum
devido e a homologação judicial correspondente, momento esse que inaugura a contagem do prazo prescricional.

Assim sendo, não se pode falar em prescrição de crédito que sequer havia sido constituído, tampouco exigível, antes da formação do título judicial que embasa a presente execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar